Tribunal: TJBA
Processo: 8001461-71.2021.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001461-71.2021.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SILVIA LETICIA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
NATALI SOUTO DOURADO

APELADO: PEDRO OLIVEIRA DE MELO e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTA AMINE PEREIRA GUERRA, ADRIANO GONCALVES DE QUEIROZ

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. JORNADA. AMPLIAÇÃO DEFINITIVA PARA 40H. LEI MUNICIPAL 242/2007. REQUISITOS SATISFEITOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. SEGURANÇA. CONCESSÃO.

I – O mandado de segurança exige a comprovação imediata do direito líquido e certo por prova documental pré-constituída.

II – A Lei Municipal nº 242/2007 assegura a incorporação da jornada de 40h ao docente que comprovar o exercício da carga horária ampliada pelo período legal, configurando direito subjetivo e não faculdade da Administração.

III – O Decreto nº 013/2022, ao regulamentar o conceito de vaga real, distingue-o do desdobramento transitório, reforçando a objetividade do instituto e afastando justificativas genéricas para a negativa administrativa.

IV – Demonstrado o exercício da jornada estendida e a omissão da Administração em apreciar o requerimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade, sendo devida a incorporação, conforme precedentes desta Corte.

V - Os consectários legais devem observar a Súmula 271 do STF, com efeitos patrimoniais a partir da impetração, aplicando-se o IPCA-E até a vigência da EC nº 113/21, quando incidirá exclusivamente a taxa SELIC até a entrada em vigor da EC n.º 136/25, quando incidirá o IPCA-E à correção monetária e juros remuneratórios de 2%.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação n. 8001461-71.2021.8.05.0145
, em que figuram como
Apelante
SILVIA LETICIA PEREIRA DA SILVA e como
Apelado
MUNICIPIO DE AMÉLIA DOURADA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA